Tribunal: TJMT
Processo: 1020461-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1020461-95.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por VAGNER GIGLIO em virtude da decisão que determinou a redistribuição dos autos ao Des. Sebastião de Moraes Filho em razão da sua prevenção.
O Embargante alega que o decisum é contraditório, eis que “o Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica fora distribuído por dependência aos autos monitórios no 13095-60.2001.811.0041 (Cód. 34189), também em trâmite no Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, e neste feito nunca houve oposição de Embargos de Terceiro”.
Sustenta ainda que este Instrumental não guarda qualquer relação jurídica com os Embargos de Terceiro n.o 0011950- 85.2009.811.0041 e posteriormente ao seu respectivo Recurso de Apelação, uma vez que foi distribuído por dependência aos autos monitórios n.o 12468-56.2001.8.11.0041.
Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios, a fim de que seja sanado o vício apontado e, consequentemente, seja reconsiderada a decisão embargada.
Contrarrazões sob o ID 66721995.
É o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra estabelecida no artigo 1.024, § 2.o, do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi oposto contra decisão unipessoal desta Relatora.
Revisitando os autos, extrai-se que a empresa Embargada interpôs recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu a tutela de urgência pleiteada no Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica n.o 1046700-13.2020.8.11.0041 ajuizada por Vagner Giglio.
Ao analisar os autos, verifiquei que outrora foi processado Recurso de Apelação Cível oriundo de processo conexo a esta lide (Embargos de Terceiro 0011950-85.2009.811.0041), que tramitou perante esta 2.a Câmara de Direito Privado, sob o número 0011950-85.2009.8.11.0041, de Relatoria do Eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho, razão pela qual determinei sua redistribuição.
Da referida decisão a parte agravada, ora Embargante, opôs estes aclaratórios, sob o argumento de que não há falar em prevenção do Des. Sebastião de Moraes Filho, eis que não há conexão entre esta lide e os Embargos de Terceiro n.o 0011950-85.2009.811.0041.
O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Nesse prisma, considera-se contraditória a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.
Na hipótese, a irresignação do Embargante não prospera, pois ao analisar o recurso de Apelação n.o 0011950-85.2009.8.11.0041 (oriundo da ação de Embargos de Terceiro), que tramitou perante esta 2.a Câmara de Direito Privado, de Relatoria do Eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho, constata-se que há conexão entre esta lide e os referidos embargos por lhes serem comuns tanto as partes quanto a causa de pedir, qual seja a desconsideração inversa da personalidade jurídica, visando a responsabilização da Pessoa Jurídica pelas dívidas da Pessoa Física.
Assim, considerando que o parágrafo único do artigo 930 do CPC, dispõe que o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo, deve ser mantida a decisão que determinou a redistribuição dos autos ao Des. Sebastião de Moraes Filho.
Dessa forma, tenho que, no caso em tela, não se trata de contradição na decisão combatida, mas sim, do inconformismo do Embargante acerca ao resultado obtido.
Vale ressaltar que os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.
Ante o exposto, considerando que não há no decisum impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de dezembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora